Tribunal: CARF
Processo: 18239.000274/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000274/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.742 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
MARY DE BARROS FRANCA DOS ANJOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA
São dedutíveis despesas médicas, relativas a tratamento do próprio contribuinte
ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 77/79 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao exercício 2008.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pela interessado contra a Notificação de
Lançamento de fls. 15/17, resultante de alterações na Declaração de Ajuste Anual,
exercício de 2008, ano-calendário ; de 2007, que implicou alteração do Saldo do
Imposto de Renda a Restituir Declarado de R$ 9.250,55, para R$ 5.970,19, em
decorrência da glosa de despesas médicas, no valor de R$ 11.928,56.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000274/2010-51
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.742 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.000274/2010-51

Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração fazendo nos seguintes
termos:
Regularmente notificada, em 21 de dezembro de 2009 (fls. 47/48), a interessada
apresentou impugnação (fls. 01/14), recepcionada na unidade da SRFB em 21/01/2010,
por intermédio de seu procurador, mandato às fls. 19)21, aduzindo as razões de fato e de
direito por meio das quais alega demonstrar a improcedência e insubsistência da ação
fiscal. Ao final, requer o provimento da impugnação para que sejam admitidos os
abatimentos glosados.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 77):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
A comprovação parcial das despesas médicas glosadas, mediante apresentação de
documentação idônea, excluí a glosa efetuada, em relação à parcela comprovada.
O recibo de depósito em conta corrente não é instrumento hábil para fins de
comprovação de despesas médicas, por falta de previsão legal.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Da parte procedente extraímos:
Acordam os membros da 3 a Turma de Julgamento, por unanimidade, julgar a
impugnação procedente em parte, alterando o saldo do imposto de renda a restituir
ajustado para R$ 1.697,86. Observe-se que desse valor já foi deduzida a parcela já
restituída em 15 de janeiro de 2010, consoante comprovante de fls. 55, no valor
principal de R$ 5.970,19.
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 83/87 em que reiterou o pedido de reconhecimento com despesas médicas e
que fosse restabelecido o valor da restituição.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas:
No tocante à dedução indevida a título de despesas médicas, faz-se mister
observar que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ao tratar da determinação da base de
cálculo anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, dispõe:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.742 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.000274/2010-51

“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
[...]
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Com efeito, a própria Lei no 9250/95, ao tratar da dedução de despesas médicas na
declaração de ajuste anual, diz, que ela é condicionada “a que os pagamentos sejam
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento”.
É de se ressaltar, contudo, que essa possibilidade colocada à disposição do
declarante não constitui uma dispensa de comprovação. Provar que foram cumpridas as
condições de dedutibilidade é sempre ônus do contribuinte e, ainda que a lei lhe faculte indicar o
cheque nominativo em substituição ao comprovante de despesas, não o exime de comprovar
materialmente a veracidade e a exatidão dos dados indicados, quando instado a tal.
Transcrevo trecho da decisão recorrida, que bem analisou os comprovantes
apresentados pela recorrente:
4. Trata-se de Notificação de Lançamento decorrente da glosa despesas médicas
relativas aos estabelecimentos Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro,
no valor de R$ 8.728,56; e MAQ Medicina Arte e Qualidade, no valor de R$ 3.200,00,
em face da não apresentação de recibos contendo a indicação do beneficiário dos
serviços.
5. Com relação ao estabelecimento MAQ Medicina Arte e Qualidade, a impugnante
juntou cópia não autenticada da Nota Fiscal de fls. 10, expedida em 27/03/2009, no
valor de R$ 1.600,00, bem como Relatório Médico, lavrado em papel timbrado da
pessoa jurídica, subscrito Por Jorge Spitz, CRM 5218059-7, confirmando a condição de
paciente da impugnante. Juntou, ainda, cópia de transferência entre contas-correntes
(DOC-C), consignando o depósito de R$ 3.200,00, efetuado pela impugnante na conta-
corrente do referido estabelecimento, em 21/05/2007.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.742 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.000274/2010-51

Na realidade, não acolho a transferência bancária para o estabelecimento MAQ –
Medicina Arte e Qualidade, tendo em vista que o valor transferido não condiz com data e valor
com os recibos apresentados, de forma que não pode ser aceito como elemento de prova.
Neste sentido, aplicável o disposto no artigo 373, do Código de Processo Civil em
que a prova incumbiria à recorrente:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital